Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CONDUTA ILÍCITA. OVERBOOKING DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário 1.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário.
2. No caso, observa-se que a empresa ora Apelante não apresentou defesa, tampouco contraprova das alegações dos autores.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o Art. 14 do CDC.
4. A empresa aérea tem obrigação de transportar o passageiro, bem como seus pertences, de forma íntegra e segura, e no tempo convencionado, até seu destino final; 4.1. A falha na prestação de serviços, consubstanciada na prática abusiva de overbooking (venda de passagens em número superior aos assentos disponíveis na aeronave) enseja o dever de reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais.
5. Os danos materiais devidamente comprovados pelos autores, devem ser ressarcidos pela empresa aérea; 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor atribuído pelo juiz de origem a título de indenização por danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.